Tribunal: TJPA
Processo: 0007865-92.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007865-92.2018.8.14.0094

APELANTE: NAILTON CORDOVIL PINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007865-92.2018.8.14.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE:

NAILTON CORDOVIL PINTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JOÃO PAULO C G LEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ATUAIS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1077. SUMULAS 17, 19 E 23 DO TJPA.

AGRAVANTE. RENCIDÊNCIA. PROCESSO DE REFERÊNCIA SE ENCONTRA SUSPENSO. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0007865-92.2018.8.14.0094

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

APELANTE:

NAILTON CORDOVIL PINTO

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): JOÃO PAULO C G LEDO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAILTON CORDOVIL PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90, em concurso formal (id

4796223).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 6h, o recorrente e três adolescentes teriam abordado a vítima Antônio Faustino da Silva Junior e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dela 01 (um) aparelho de telefone celular e, ainda, 01 (um) automóvel, no qual empreenderam fuga do local (id

4796220).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando o redimensionamento da pena aplicada mediante a exclusão da agravante da reincidência e da neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria basilar, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (id

4796224).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id

4796225).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4796225 - Pág. 17 – 21).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Analisando a sentença impugnada, noto que, na dosimetria basilar, o juiz de origem adotou fundamentação destoante das atuais diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, também, desta Corte de Justiça.

Explico.

Em relação à culpabilidade, o Juízo
a quo
justificou sua negativação no argumento de que o recorrente teria plena consciência dos efeitos maléficos de sua conduta, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa majoração, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (súmula nº.19 do TJPA
[1]
e precedentes do STJ
[2]
).

No que tange à conduta social, mais uma vez, incorreu em erro o julgador, pois, o fato de o apelante ostentar registros de outras ações penais tramitando contra si não pode ser utilizado como fundamento para negativar essa circunstância judicial. Isso porque, no julgamento do
REsp 1.794.854-DF
,
o STJ fixou, por meio do Tema 1.077
[3]
, o entendimento segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”, o que leva à conclusão de que a fundamentação adotada na origem não encontra amparo legal e jurisprudencial.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que, segundo remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante
[4]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17
[5]
e 23
[6]
do TJPA).

Por fim, no que diz respeito à reincidência, é patente sua inaplicabilidade no caso em comento, uma vez que o processo tomado como fator a ensejar a incidência da citada agravante se encontra atualmente suspenso por decisão judicial (id 4796224 - Pág. 8 – 9).

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Em relação ao
crime de roubo majorado
:
i.a)
neutralizo as vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social, e consequências do cálculo da pena base, fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão espontânea), mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[7]
; e
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de uma majorante (concurso de pessoas) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena do crime de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

ii)

Em relação ao
crime de corrupção de menores:
ii.a)
neutralizo as vetoriais relativas à culpabilidade e à conduta social do cálculo da pena base, fixando esta em 01 (um) ano de reclusão;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência de duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão espontânea), mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[8]
; e
i.c)
inexistindo, de igual forma, minorantes ou majorantes a valorar,
fixo a pena do crime de corrupção de menores
em
01 (um) ano de reclusão.

iii)

Considerando que os delitos foram praticados pelo recorrente em concurso formal, adoto a regra prevista no art. 70
[9]
do CP e aplico a sanção do delito de roubo majorado aumentada em 1/6 (um sexto), fixando a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e, ainda, o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[10]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[11]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[12]
, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não sejam contrárias à reforma promovida por esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
e, ainda,
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

[1]

Súmula nº
.
19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[2]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpa
bilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[3]

REsp 1.794.854-DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021(
Tema 1077
).

[4]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[5]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[6]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[7]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

[8]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

[9]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[10]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[11]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[12]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 20/06/2023